Tribunal: TJBA
Processo: 8031711-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8031711-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAFAEL DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA. MAJORANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu RAFAEL DE JESUS, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. Condenação por crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca (art. 157, § 2.º, incisos II e VII, c/c o art. 70, ambos do Código Penal), ao cumprimento das penas de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.188 (um mil cento e oitenta e oito) dias-multa, cada dia multa no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

2. Abordagem de três vítimas, por quatro indivíduos armados com facas, subtração de dinheiro, celulares e relógio mediante violência e grave ameaça. Prisão em flagrante do Apelante quinze minutos após o delito com apreensão de parte dos valores subtraídos.

3. Pedido principal de absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a redução do percentual das majorantes aplicadas de 1⁄2 (metade) para 1/3 (um terço), com eventual reajuste da pena e do regime de cumprimento.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do conjunto probatório para sustentação da condenação criminal; (ii) analisar a regularidade do reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas; e (iii) examinar a adequação da aplicação das majorantes do § 2.º do art. 157 do Código Penal no patamar máximo de 1⁄2 (metade).

III. Razões de decidir

5. A autoria e materialidade delitivas encontram-se comprovadas pelos depoimentos convergentes das três vítimas, que relataram abordagem por quatro indivíduos armados com facas, com emprego de violência e subtração de dinheiro, celulares e relógio, corroborados pelo auto de prisão em flagrante e testemunho dos agentes da Guarda Civil Municipal.

6. O reconhecimento pessoal do Apelante pelas vítimas é válido ante a proximidade temporal entre o delito e a prisão (quinze minutos), o repasse imediato das características físicas dos agentes à Guarda Civil Municipal, a localização e identificação dos quatro indivíduos em fuga (com apreensão apenas do Apelante), a apreensão de R$ 200,00 em seu poder (parcela dos valores subtraídos) e o descarte da arma branca durante a fuga presenciado pelos agentes policiais, elementos que corroboram independentemente a identificação.

7. A aplicação do aumento de pena no patamar máximo de 1⁄2 (metade) encontra fundamentação concreta, eis que houve participação de quatro agentes criminosos (número substancialmente superior ao mínimo legal), emprego coordenado de armas brancas por todos os participantes, exercício de violência física direta e utilização de arma branca pressionada contra o pescoço de uma das vítimas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A validade do reconhecimento pessoal não se vincula exclusivamente ao cumprimento ritual do art. 226 do CPP quando existem elementos probatórios independentes que corroborem a identificação do agente. 2. A aplicação do aumento de pena no patamar máximo das majorantes do § 2.º do art. 157 do CP exige fundamentação concreta das circunstâncias que revelam maior gravidade da conduta delitiva, conforme Súmula 443 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, incs. II e VII, e 70; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.10.2020; Súmula 443/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
8031711-29.2024.8.05.0001
, oriunda do Juízo de Direito da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como
Apelante
RAFAEL DE JESUS
e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora